Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação no ID 9698179, o(a) credor(a) HUMBERTO SILVA FELIX negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 8873310 e 8873312). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado na fl. 2 do ID 8873310. Brasília, 19 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto